Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLÍCIA CIVIL DISTRITO FEDERAL. GABARITO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os critérios adotados por bancas examinadoras de concursos públicos não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade (Recurso Extraordinário n. 632.853/CE - Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal).
2. Não demonstrada, em sede de cognição sumária, a teratologia atribuída à interpretação adotada por banca examinadora de concurso público, impõe-se o indeferimento da tutela provisória consistente na alteração do gabarito de questão de prova.
3. Agravo de instrumento provido.